Tribunal: TJBA
Processo: 8062025-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062025-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO E M E N T A DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS (CILOSTAZOL). TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO TEMA 6/STF. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Ente Estatal em face de decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o fornecimento de medicamento não constante das listas de dispensação do Sistema Único de Saúde (SUS), ao arrepio de parecer técnico desfavorável emitido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da decisão que deferiu o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, examinando-se: (i) se a parte autora cumpriu o ônus probatório de demonstrar o preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471); e (ii) se a decisão agravada incorreu em vício de fundamentação ao desconsiderar, de forma imotivada, o parecer técnico contrário do NATJUS. III. Razões de decidir 3. A concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS é medida de caráter excepcional e se submete à estrita observância dos critérios cumulativos fixados em tese de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 6), os quais possuem força vinculante e visam garantir a segurança jurídica e a gestão racional das políticas de saúde. 4. O ônus de comprovar o preenchimento de todos os requisitos do Tema 6/STF recai sobre a parte autora, a qual, no caso concreto, não demonstrou, entre outros pontos, a existência de evidências científicas de alto nível (ensaios clínicos randomizados ou meta-análises) que respaldem a eficácia do fármaco pleiteado, não sendo suficiente, para tal fim, o relatório do médico assistente. 5. É nula, por vício de fundamentação (art. 489, § 1º, VI, do CPC), a decisão que defere o fornecimento de medicamento não incorporado, contrariando parecer técnico desfavorável do NATJUS, sem apresentar justificativa técnica e juridicamente robusta para o afastamento das conclusões do órgão de apoio, em afronta direta ao item 3(b) da tese firmada no Tema 6/STF, que veda a decisão baseada unicamente em prescrição particular. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência. Tese de julgamento: "1. A concessão judicial de medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) possui caráter excepcional e subordina-se ao preenchimento cumulativo dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471), cujo ônus probatório incumbe à parte autora. 2. É nula, por vício de fundamentação (art. 489, § 1º, VI, CPC), a decisão que defere o fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS em descompasso com parecer técnico desfavorável do Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sem apresentar justificativa robusta e detalhada para o afastamento das conclusões técnicas, contrariando o item 3(b) da tese firmada no Tema 6/STF." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 6º e 196; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Código de Processo Civil, art. 489, § 1º, VI, e art. 927, III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 566.471/RN (Tema 6 RG), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 26/09/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8062025-24.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora